Tribunal: STF
Processo: RE 1395357
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Instituto Nacional do Seguro Social formalizou, com suporte na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, recurso extraordinário (eDOC 13) contra acórdão (eDOC 8) do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado (eDOC 8):



    PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. QUESTÃO DE ORDEM. PENSÃO POR MORTE. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.



    1. No caso dos autos, considerando-se os benefícios requeridos pelo de cujus tem data anterior à primeira alteração da Lei 8.213/91, não se cogita de decadência. 2. Tendo o feito sido julgado antecipadamente, deve a sentença deve ser anulada, com determinação de remessa dos autos à origem, para reabertura da instrução, para que se proceda à citação do réu e à instrução do feito, na forma da legislação processual, prejudicado o exame recursal.



    Articula a violação, por parte desse julgado, a preceitos constitucionais por ter afastado “a preliminar, levantada pelo INSS (Réu), de que a pretensão da parte Autora teria sido extinta pela decadência, prevista no art. 103 da Lei n. 8.213/1991 desde 28-6-1997”.



    Aduz, em conclusão, que “se a data de início da relação jurídica é anterior à introdução do prazo decadencial ou prescricional, o prazo começa a fluir quando a norma se torna vigente. Na espécie, ao vedar a incidência da lei nova, o acórdão recorrido violou frontalmente a Constituição, fazendo má aplicação da garantia do art. 5º, XXXVI”.



    Devolvidos os autos à turma julgadora para eventual readequação considerado o Tema n. 544 do Superior Tribunal de Justiça (eDOC 16, fl. 17) e o Tema n. 313 da repercussão geral (eDOC 16, fl. 20), a retratação, porém, foi negada, consoante se vê da ementa abaixo (eDOC 17):



    PREVIDENCIÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMAS 544/STJ E 313/STF. BENEFÍCIO INDEFERIDO NA VIA ADMINISTRATIVA. DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA.



    1. Inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário. 2. Estando a decisão da Turma de acordo com o entendimento externado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal no que tange à não incidência de decadência no caso concreto, não se aplica o artigo 1.040, Inciso II, do Código de Processo Civil/2015.



    Contra esse acórdão proferido em nível de eventual retratação, a autarquia previdenciária interpôs, com fundamento na alínea ‘a’ do art. 102 da Constituição, outro recurso extraordinário (eDOC 22), o qual foi admitido pela origem (eDOC 24).



    Encaminhado o processo ao Superior Tribunal de Justiça (eDOC 25, fl. 2), essa corte superior, no âmbito no REsp n. 1.693.754, determinou que o tribunal regional reapreciasse a causa sob o ângulo do repetitivo de controvérsia n. 975 (eDOC 25, fls. 24-28). Desse modo, em novo juízo de readequação, o TRF4 se manifestou nos termos da ementa a seguir (eDOC 27):



    PREVIDENCIÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DECADÊNCIA. ART. 103 DA LEI Nº 8.213/1991. TEMA 313/STF.TEMA 975/STJ. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO INDEFERIDO NA VIA ADMINISTRATIVA. INAPLICABILIDADE.



    1. O prazo decadencial de dez anos, instituído pela Medida Provisória 1.523/1997, tem como termo inicial o dia 01.08.1997, para os benefícios concedidos antes da sua vigência.



    2. Para os benefícios concedidos após a vigência da Medida Provisória nº. 1.523/1997, o prazo decadencial tem início no primeiro dia do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação.



    3. "Aplica-se o prazo decadencial de dez anos estabelecido no art. 103, caput, da Lei 8.213/1991 às hipóteses em que a questão controvertida não foi apreciada no ato administrativo de análise de concessão de benefício previdenciário." (Tema 975/STJ).



    4 . "I – Inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário; II – Aplica-se o prazo decadencial de dez anos para a revisão de benefícios concedidos, inclusive os anteriores ao advento da Medida Provisória 1.523/1997, hipótese em que a contagem do prazo deve iniciar-se em 1º de agosto de 1997.5." (Tema 313/STF).



    5. Retratação incabível no caso que trata de pedido de reconhecimento de direito a benefício previdenciário que teria sido indeferido na via administrativa.



    Após, houve formalização de novo recurso especial (eDOC 29), o qual foi inadmitido pela Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (eDOC 30, fls. 1-10).



    Aberta vista à Procuradoria-Geral da República, o parecer foi nos termos do resumo abaixo (eDOC 92):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO INICIAL DO BENEFÍCIO. NÃO CARACTERIZADA A DECADÊNCIA PERTINENTE A PLEITOS DE REVISÃO DO BENEFÍCIO NA CONFORMIDADE DO TEMA 313/STF. PEDIDO INDEFERIDO PELA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF.



    – Parecer pelo não provimento do recurso extraordinário.



    É o relatório. Decido.



    2. Inicialmente, tenho como inadmissível o segundo apelo excepcional protocolado pela recorrente (eDOC 22) em face do acórdão que negou a retratação (eDOC 17).



    Negada a readequação, subsiste integralmente o pronunciamento atacado (eDOC 8) pelo primeiro recurso extremo (eDOC 13), de modo que este ainda conserva seu fim. Admitir outro recurso com igual índole extraordinária seria malferir o princípio da unirrecorribilidade. Em situação igual à exposta, aponto o decidido no ARE 1.219.418, ministro Edson Fachin; e no RE 1.282.142, ministro Celso de Mello.



    Quanto ao primeiro excepcional, observo que a discussão submetida ao conhecimento da Suprema Corte consiste em definir se há, ou não, a incidência do prazo decadencial previsto no art. 103 da Lei n. 8.213/1991 – na redação apresentada pela Medida Provisória n. 1.523-9/1997, de 27 de junho de 1997 – na revisão de ato administrativo de indeferimento de benefício previdenciário cuja data de entrada do requerimento (DER) foi anterior a essa alteração legislativa. No caso, como consta da sentença (eDOC 6), a DER data de 25.4.1983.



    Na espécie, vejo que o tribunal regional, em seu pronunciamento original (eDOC 8) e nos proferidos em âmbito de eventual retratação (eDOC 17 e 27), inclinou-se, em síntese, pela inaplicabilidade de prazo decadencial quando se discute a concessão inicial do benefício previdenciário, o qual restou, no caso, indeferido na via administrativa.



    Feitos esses registros, tenho como correto o acórdão impugnado.



    O Supremo, a propósito de discussão acerca da incidência do prazo decadencial de dez anos introduzido pela MP n. 1523-9/1997 sobre benefícios instituídos antes dessa inovação legislativa, firmou, no julgamento do Tema n. 313 (RE 626.489) do ementário da repercussão geral, Relator o ministro Roberto Barroso, orientação consubstanciada nos termos da ementa abaixo:



    RECURSO EXTRAODINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). REVISÃO DO ATO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. DECADÊNCIA. 1. O direito à previdência social constitui direito fundamental e, uma vez implementados os pressupostos de sua aquisição, não deve ser afetado pelo decurso do tempo. Como consequência, inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário. 2. É legítima, todavia, a instituição de prazo decadencial de dez anos para a revisão de benefício já concedido, com fundamento no princípio da segurança jurídica, no interesse em evitar a eternização dos litígios e na busca de equilíbrio financeiro e atuarial para o sistema previdenciário. 3. O prazo decadencial de dez anos, instituído pela Medida Provisória 1.523, de 28.06.1997, tem como termo inicial o dia 1º de agosto de 1997, por força de disposição nela expressamente prevista. Tal regra incide, inclusive, sobre benefícios concedidos anteriormente, sem que isso importe em retroatividade vedada pela Constituição. 4. Inexiste direito adquirido a regime jurídico não sujeito a decadência. 5. Recurso extraordinário conhecido e provido.



    (Grifei)



    Assim, considerado se tratar, neste processo, de controvérsia atinente à concessão inicial do benefício – indeferido na via administrativa –, e não sobre pleito de revisão de benefício concedido, hipótese na qual se tem a incidência de prazo decadencial, incabível conclusão pela aplicação do prazo decenal de decadência indicado no art. 103 da Lei n. 8.213/1991, na redação dada primeiramente pela MP n. 1.523-9/1997. 



    O acordão impugnado se mostra, então, convergente com o citado precedente qualificado de repercussão geral.



    Ressalto, ademais, que, posteriormente ao julgamento daquele Tema n. 313, a Corte Suprema também apreciou a constitucionalidade do mesmo art. 103 da Lei n. 8.213/1991, agora na redação dada pela MP n. 871/2019 – convertida na Lei n. 13.846/2019 –, oportunidade em que, no bojo da ADI 6.096, Relator o ministro Edson FAchin, foi assentada a inconstitucionalidade da instituição de prazo decadencial para revisão de ato de indeferimento, cancelamento ou cessação de benefício previdenciário. Cito partes da ementa desse julgado:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ADI. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. MEDIDA PROVISÓRIA 871/2019. CONVERSÃO NA LEI 13.846/2019. EXAURIMENTO DA EFICÁCIA DE PARTE DAS NORMAS IMPUGNADAS. PERDA PARCIAL DO OBJETO. CONHECIMENTO DOS DISPOSITIVOS ESPECIFICAMENTE CONTESTADOS. ALEGAÇÃO DE PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA, IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E PREJUDICIALIDADE SUPERVENIENTE. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS DE RELEVÂNCIA E URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA. CONTROLE JUDICIAL DE NATUREZA EXCEPCIONAL QUE PRESSUPÕE DEMONSTRAÇÃO DA INEQUÍVOCA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NORMATIVOS. PRECEDENTES. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DO ART. 24 DA LEI 13.846/2019 NO QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO ART. 103 DA LEI 8.213/1991. PRAZO DECADENCIAL PARA A REVISÃO DO ATO DE INDEFERIMENTO, CANCELAMENTO OU CESSAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. OFENSA AO ART. 6º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AO COMPROMETER O NÚCLEO ESSENCIAL DO DIREITO FUNDAMENTAL AO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO E À PREVIDÊNCIA SOCIAL.



    […]



    6. O núcleo essencial do direito fundamental à previdência social é imprescritível, irrenunciável e indisponível, motivo pelo qual não deve ser afetada pelos efeitos do tempo e da inércia de seu titular a pretensão relativa ao direito ao recebimento de benefício previdenciário. Este Supremo Tribunal Federal, no RE 626.489, de relatoria do i. Min. Roberto Barroso, admitiu a instituição de prazo decadencial para a revisão do ato concessório porque atingida tão somente a pretensão de rediscutir a graduação pecuniária do benefício, isto é, a forma de cálculo ou o valor final da prestação, já que, concedida a pretensão que visa ao recebimento do benefício, encontra-se preservado o próprio fundo do direito.



    7. No caso dos autos, ao contrário, admitir a incidência do instituto para o caso de indeferimento, cancelamento ou cessação importa ofensa à Constituição da República e ao que assentou esta Corte em momento anterior, porquanto, não preservado o fundo de direito na hipótese em que negado o benefício, caso inviabilizada pelo decurso do tempo a rediscussão da negativa, é comprometido o exercício do direito material à sua obtenção.



    8. Ação direta conhecida em parte e, na parte remanescente, julgada parcialmente procedente, declarando a inconstitucionalidade do art. 24 da Lei 13.846/2019 no que deu nova redação ao art. 103 da Lei 8.213/1991.



    Vê-se, assim, que o acordão recorrido também se mostra consentâneo com a conclusão externada no julgamento da ADI 6.096.



    3. Do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior como na espécie, a sua incidência é indevida.



    4. Publique-se.



Brasília, 21 de setembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator